Tribunal: CARF
Processo: 10920.913982/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.913982/2009-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.188 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e
integram os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento parcial do
direito creditório e a não-homologação, também parcial, da DCOMP, é de se
rejeitar a preliminar de nulidade argüida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, por consequência, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 98 dos autos:
Em análise no presente processo os PERDCOMP de fls. 24/90, por intermédio
dos quais o contribuinte retro identificado pretendeu utilizar o saldo credor do IPI
apurado no trimestre 1o/2005, no valor de R$ 9.552,71, para a extinção de débitos,
com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.913982/2009-10
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.913982/2009-10
Acórdão n.o 3002-001.188
S3-TE02
Fl. 1,5

Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 93 que deferiu em
parte o direito creditório pleiteado e homologou parcialmente a(s) compensação(ões)
declarada(s) a ele vinculada(s).
Cientificado do despacho decisório em 20/10/2010 [fls. 21], manifestou o
contribuinte a sua inconformidade em 17/11/2010, por intermédio do arrazoado de fls.
02/07, no qual alega, em apertada síntese, a nulidade do despacho decisório por
cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de motivação e fundamentação do
mesmo.
Requer, também, a suspensão da exigibilidade do despacho decisório. Nada
mais foi alegado.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade, os documentos de
fls. 08/90.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 97/101):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e integram, com
absoluta clareza, os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento parcial do
direito creditório e a não-homologação, também parcial, da DCOMP, é de se rejeitar a
preliminar argüida, por total falta de fundamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 25/09/2013 (vide fl. 103 dos
autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 22/10/2013, Recurso Voluntário (fls. 105/109).
Em seu recurso, o contribuinte repisou a argumentação de sua manifestação de
inconformidade no tocante à alegada nulidade do despacho decisório. Não apresentou
argumentos adicionais.
Ao final, pediu a reforma da decisão recorrida para que seja declarado nulo o
despacho decisório, devendo este receber a devida fundamentação fática e jurídica, reconhecer a
inexistência de saldo devedor e homologar as compensações pretendidas.
Juntou cópia da decisão recorrida às fls. 110/114.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.913982/2009-10
Acórdão n.o 3002-001.188
S3-TE02
Fl. 2

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como se viu acima, em seu Recurso Voluntário, o contribuinte limita-se a
reproduzir as mesmas razões postas em sua manifestação de inconformidade, apresentando tão
somente alegação preliminar de nulidade do despacho decisório por suposta ausência de
motivação.
Sendo assim, por concordar com o teor da decisão recorrida, reproduzo-a a seguir,
adotando-a como razão de decidir, o que faço com fulcro no § 3o do art. 57 do Regimento Interno
do CARF:
Alega o contribuinte, em sua defesa, a nulidade do despacho decisório, sob o
argumento de falta de motivação e fundamentação, que resultaria no
cerceamento do direito de defesa.
Da análise dos autos verifica-se a total improcedência da alegação de violação
ao amplo direito de defesa.
Frise-se, de início, que os motivos do indeferimento parcial encontram-se
indicados no despacho decisório, nos seguintes termos:
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até
a data da apresentação do PER/DCOMP”.
Note-se que o despacho decisório enviado ao contribuinte é absolutamente claro
ao explicitar, logo depois do quadro demonstrativo do valor consolidado
correspondente aos débitos indevidamente compensados que,
“Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br,
menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMPDespacho
Decisório".
Da análise do detalhamento do crédito [fls. 94/96] que acompanha e integra o
despacho decisório nota-se, no demonstrativo de créditos e débitos, a indicação
dos créditos glosados a que se refere o despacho decisório, com discriminação,
ao final, na planilha intitulada Relação das Notas Fiscais com Créditos
Indevidos, das notas fiscais objeto de glosa e dos motivos das referidas glosas.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.913982/2009-10
Acórdão n.o 3002-001.188
S3-TE02
Fl. 2,5

Verifica-se, ainda, o Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível e
o Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, sendo que
relativamente a este último demonstrativo, o texto que o encabeça explicita que,
Este demonstrativo tem por finalidade deixar em evidência as utilizações do saldo
credor passível de ressarcimento, do trimestre de referência, nos períodos de
apuração posteriores até o período em que o PERDCOMP foi apresentado. O
menor saldo credor é o saldo credor passível de ressarcimento remanescente, do
trimestre de referência, após as utilizações obrigatórias na dedução escritural dos
débitos de IPI.
Portanto, a disponibilização à interessada [mediante registro de tal informação
no despacho decisório, como visto] do detalhamento do crédito [parte integrante
do despacho decisório] lhe possibilitou, sim, identificar os motivos da glosa de
créditos e a utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP, que resultaram na insuficiência do
saldo credor pleiteado para compensar integralmente o débito indicado na(s)
DCOMP(s). Revela-se, assim, a total improcedência da alegação de falta de
motivação e fundamentação e de prejuízos ao exercício do direito à ampla
defesa.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguída.
Quanto ao mérito, conforme destacado no relatório, nada foi alegado, nada
havendo a ser analisado, nesse sentido, por esta Relatora, por falta de
instauração do litígio.
Definitiva, portanto, nesse aspecto, a decisão recorrida.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, por consequência, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital